Tribunal: CARF
Processo: 10611.001393/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.001393/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.987 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
PARAGUACU TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 16/10/2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, não acarretando nulidade
de julgamento por falta de fundamentação, não violando a ampla defesa,
contraditório e ao devido processo legal.
DIREITOS ANTIDUMPING. PENALIDADE.
Sujeitam-se ao Direito Antidumping de que trata a Resolução Camex n° 49,
publicada no D.O.U. de 11/10/2007, as importações de indigo blue reduzido
(colour index 73001), classificado no item tarifário 3204.15.90 da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da República
Federal da Alemanha.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei
atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art.
736 do Decreto no 6.759/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.001393/2009-81
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.987 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.001393/2009-81

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
A impugnante promoveu a importação de “51219556 (DYSTAR INDIGO VAT 40%
SOLUÇÃO) – TINTA INDIGO BLUE” produzida pela Dystar Textilfarben Gmbh da
Alemanha, através da DI n° 07/1411053-6 de 16/10/2007, classificando o produto na
NCM 3204.15.10 da TEC.
Segundo a fiscalização, tais mercadorias seriam classificadas na NCM 3204.15.90,
estando sujeitas ao recolhimento de direitos antidumping nos termos da Resolução
CAMEX no 49/2007, não recolhidos pela impugnante, no valor de US$ 382,59/t.
Baseou-se a fiscalização em denúncia proveniente do Porto de Santos, na Solução de
Consulta Coana no 02/2008 e nas Notas Explicativas e Regras de Classificação do
Sistema Harmonizado.
Nesses termos, foram lançados por este auto de infração os direitos antidumping não
recolhidos e os respectivos juros e multas de ofício.
Intimada do Auto de Infração em 21/05/2009, fl. 44, a interessada apresentou
impugnação e documentos em 02/06/2009, juntados às fls. 47 e seguintes, alegando em
síntese:
1. Alega que a Resolução CAMEX no 49/2007 não se aplica à DI autuada pois a
mercadoria iniciou o desembaraço aduaneiro em 04/10/2007, antes do início da vigência
da referida resolução, em 11/10/2007.
2. Alega que a classificação fiscal adotada pela impugnante está correta. Apresenta
laudos de classificação de mercadoria que ratificariam seu entendimento. Apresenta
características técnicas do produto. Alega que promoveu durante 4 anos a importação
desse produto, adotando a NCM 3204.15.10. Alega que importações de outras empresas
do mesmo produto tiveram essa classificação confirmada. Apresenta Laudo Técnico de
29/09/2004 da Alfândega do Porto de Suape-PE. Apresenta Laudo Labana/8a RF –
Falcão Bauer de 2007. Cita a existência de um Laudo Técnico RT n° 26/2007, emitido
pela Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial, Estado do Ceará, que também
confirmaria essa posição. Cita o art. 30 do Decreto n° 70.235/72 (PAF). Afirma que os
laudos confirmam a classificação adotada, apesar do produto estar na forma reduzida.
Alega o amparo da prova emprestada do §3° do art. 30 do PAF. Cita as Notas
Complementares e as NESH do Capítulo 32 da TEC , além das Regras de Interpretação
do Sistema Harmonizado.
3. Alega que somente em 04/12/2007 foi protocolizada a consulta da ABIT –
Associação Brasileira da Indústria Têxtil, sobre o produto em questão. Alega que a
resposta à solução de consulta foi proferida após a importação autuada ter ocorrido.
Alega que nenhuma das importações desse produto foi questionada anteriormente pela
fiscalização. Alega que nenhuma delas foi direcionada para o canal vermelho de
conferência aduaneira. Alega assim a boa fé da impugnante. Discorre sobre a boa fé e
seu confronto com a legalidade. Cita doutrina sobre o tema. Cita jurisprudência sobre o
tema. Questiona a possibilidade de a Administração retroagir em seu entendimento
sobre a classificação fiscal. Alega a aplicação do Princípio da Proporcionalidade. Cita
doutrina sobre o tema.
4. Alega a possibilidade de relevação das penalidades nos termos do art. 539 do RA de
85. Cita doutrina e jurisprudência sobre equidade.
5. Requer que seja julgado improcedente o auto de infração, ou que a penalidade seja
relevada nos termos do art. 539 do RA de 85.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.987 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.001393/2009-81

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento SÃO PAULO II (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO:
DIREITOS
ANTIDUMPING,
COMPENSATÓRIOS
OU
DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 16/10/2007
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DEFESA COMERCIAL. DIREITOS ANTIDUMPING.
CORANTE ÍNDIGO BLUE.
O produto descrito como “DYSTAR INDIGO VAT 40% SOL. - INDIGO BLUE
REDUZIDO COLOUR INDEX 73001”, produzido pela DYSTAR Alemanha, se
classifica no código NCM 3204.15.90.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação e cerceamento
de defesa na decisão recorrida.
É o Relatório.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.987 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.001393/2009-81

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, o litígio cinge-se a classificação fiscal do produto importado e,
por consequência, a incidência de direitos antidumping sobre ele.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à recorrente.
Quanto aos laudos apresentados na impugnação, foram respondidos pela primeira
instância nos seguintes termos:
Com relação aos laudos apresentados pela impugnante, todos referem-se ao produto
corante C.I. VAT Blue1, identificado como Colour Index 73000, de coloração azul.
Logo, não possuem relação com o produto importado objeto deste processo, o corante
C.I. Reduced VAT Blue 1, identificado como Colour Index 73001, cuja coloração varia
do amarelo ao castanho.
Ainda quanto à realização de diligência ou perícia, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que estas devem ser determinadas pela autoridade julgadora apenas
quando entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Verifico que o acórdão recorrido aborda as matérias impugnadas, decidindo por
não acolher os argumentos, razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade no acórdão
recorrido.
A decisão está devidamente fundamentada, não havendo assim violação ao
requisito constitucional da fundamentação do ato administrativo. Também não se verifica
violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, assim como ao devido processo legal,
devendo ser refutada tal alegação.
A recorrente, na qualidade de importador, por meio da declaração de importação
07/1411053-6, registrada em 16/10/2007, importou a mercadoria descrita na DI e na Invoice
como Dystar indigo Vat 40% Solução — Tinta indigo Blue, classificando- o no código tarifário
NCM 3204.15.10.
Por seu turno, a autoridade fiscal, em procedimento de revisão aduaneira,
reclassificou o produto no código tarifário NCM 3204.15.90, estando sujeitas ao recolhimento de
direitos antidumping nos termos da Resolução CAMEX no 49/2007, não recolhidos pela
impugnante, no valor de US$ 382,59/t, lançados no auto de infração do presente processo
acrescidos dos respectivos juros e multas de ofício.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.987 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.001393/2009-81

A Resolução CAMEX no 49/2007, publicada no D.O.U. de 11/10/2007, assim
dispunha:
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA
DE COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da atribuição que lhe confere o § 3o do art.
5o do Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no que dispõe o
inciso XV do art. 2o do mesmo diploma legal e tendo em vista o que consta nos autos
do Processo MDIC/SECEX 52000.020061/2006-91,
RESOLVE, ad referendum do Conselho:
Art. 1o Aplicar direito antidumping provisório, por um prazo de até
6 meses, nas importações brasileiras de índigo blue reduzido (colour index
73001), classificado no item tarifário 3204.15.90 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, originárias da República Federal da Alemanha, sob a forma
de alíquota específica fixa de US$ 382,59/t (trezentos e oitenta e dois dólares
estadunidenses e cinqüenta e nove centavos por tonelada).
Art. 2o Tornar públicos os fatos que justificaram esta decisão, conforme
o Anexo a esta Resolução.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Em relação ao produto informado na DI n° 07/1411053-6, descrito como " Dystar
indigo Vat 40% Solução — Tinta indigo Blue”, o contribuinte classificou na NCM 3204.15.10,
cujo texto da posição é o seguinte:
3204 - Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida;
preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, à base de matérias corantes
orgânicas sintéticas; produtos orgânicos sintéticos do tipo utilizado como agentes de
avivamento fluorescentes ou como luminóforos, mesmo de constituição química
definida.
3204.15 -- Corantes de cuba (incluindo os utilizáveis, no estado em que se apresentam,
como pigmentos) e preparações à base desses corantes
3204.15.10
Indigo blue segundo Colour Index 73.000
3204.15.20
Dibenzantrona
3204.15.30
12,12-Dimetoxidibenzantrona
3204.15.90
Outros
Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3204.15.90 Outros, divergindo, portanto, a nível de item na NCM.
Alega a recorrente que a correta classificação tarifária do produto importado, de
nome “DYSTAR ÍNDIGO VAT 40% SOL. – ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR INDEX
73001”, dá-se no Código TEC_NCM 3204.15.10, que é o enquadramento tarifário adotado, e
não aquele defendido pela fiscalização.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
(...)
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.987 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.001393/2009-81

a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Pelo texto na TEC, observa-se que a NCM 3204.15.10 é exclusiva para o corante
Indigo blue segundo Colour Index 73.000.
Segundo consta no Relatório de Fiscalização, às fls. 10/26, denúncia proveniente
do Porto de Santos, em 04/09/2007, indicava a ocorrência de possíveis erros de classificação
fiscal nas importações de "Corante indigo Blue Reduzido", originário da Alemanha, produzido
por "Dystar Textilfarben Gmbh":
De acordo com este documento os importadores desse corante vem classificando-o de
forma sistemática no código 3204.15.10 — Indigo blue, segundo Colour Index 7300
e, segundo este mesmo relatório a publicação Colour Index — The Society of Dyers and
Coloristis England informa que o corante C.I Vat Blue 1 é identificado como Colour
Index 7300, enquanto que o Corante C.I. Reduced Vat Blue 1 é identificado como
"Colour Index 730001", logo a classificação tarifária correta para o produto seria no
código 3204.15.90. Na seqüência deste relatório transcreveremos explicações mais
detalhadas para o fato.
A ABIT - Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecções em
04/12/2007 iniciou um processo de consulta relativa ao produto Nome comercial: Dystar indigo
Vat 40% sol, que a princípio condiz com o produto descrito na DI 07/1411053-6, ,objeto do
presente auto de infração.
Em reposta a essa solicitação a Coana editou a Solução de Consulta n° 02, de
24/04/2008, nesses termos:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Índigo Vat 40% sol. - Índigo Blue Reduzido Colour Index 73001 classifica-se no
código 3204.15.90 da NCM constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela
Resolução Camex n.o 43, de 22 de dezembro de 2006, republicada em 9 de janeiro de
2007.
Dispositivos Legais: RGI 1a e 6a (textos da posição 32.04 e das subposições 3204.1 e
3204.15) e RGC-1 (texto do subitem 3204.15.90) da Tarifa Externa Comum (TEC),
aprovada pela Resolução CAMEX no 43, de 22 de dezembro de 2006, republicada em 9
de janeiro de 2007, com alterações posteriores e os subsídios fornecidos para a posição
32.04 pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), aprovadas pelo
Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, com a versão atual aprovada pela IN RFB no
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.987 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.001393/2009-81

807, de 11 de janeiro de 2008, tendo em vista a competência que lhe foi outorgada pelo
art. 1o da Portaria MF no 91, de 24 de fevereiro de 1994.” (grifos nossos)
Assim, pelo entendimento exarado na Solução de Consulta COANA n° 2 de
24/04/2008, o produto informado na DI n° 07/1411053-6, descrito como " Dystar indigo Vat
40% Solução — Tinta indigo Blue”, difere do indicado na NCM 3402.15.10 Indigo Blue de
Colour Index 73000.
Logo, pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação 1 e 6, e pela Regra
Geral Complementar 1, por não se enquadrar em posição mais específica, acompanho o
entendimento da fiscalização e da decisão recorrida quanto a classificação fiscal do produto
controverso na NCM 3204.15.90 Outros.
Os laudos colacionados pela recorrente, embora não tenham analisado
especificamente o produto importado objeto deste processo, apenas evidenciam que o produto
corante C.I. VAT Blue1, identificado como Colour Index 73000, de coloração azul, difere do
produto corante C.I. Reduced VAT Blue 1, identificado como Colour Index 73001, cuja
coloração varia do amarelo ao castanho, impossibilitando o seu enquadramento na NCM
3204.15.10, que possui aquela descrição específica já referida, não assistindo razão à recorrente.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, é de se manter a Auto de
Infração constante nos autos para cobrança dos direitos antidumping conforme estabelecido
Resolução Camex No. 49 de 10/10/2007, bem como a multa de 75% prevista no art. 7°.§3°.,
Inciso II da Lei 9019/95, com redação dada pelo art. 79 da Lei 10833/03, in verbis:
Art. 79. Os arts. 7oe 8oda Lei no9.019, de 30 de março de 1995, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 7o...........................................................................
...........................................................................
§ 2oOs direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do
registro da declaração de importação.
§ 3oA falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos compensatórios na
data prevista no § 2oacarretará, sobre o valor não recolhido:
I - no caso de pagamento espontâneo, após o desembaraço aduaneiro:
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento), por dia de atraso, a partir do 1o(primeiro) dia subseqüente ao do registro da
declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu pagamento, limitada a 20%
(vinte por cento); e b) a incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, a partir do 1o(primeiro) dia do mês subseqüente ao do registro da
declaração de importação até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1%
(um por cento) no mês do pagamento; e II - no caso de exigência de ofício, de multa de
75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora previstos na alínea b do inciso I
deste parágrafo.
§ 4oA multa de que trata o inciso II do § 3oserá exigida isoladamente quando os direitos
antidumping ou os direitos compensatórios houverem sido pagos após o registro da
declaração de importação, mas sem os acréscimos moratórios.

Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.987 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10611.001393/2009-81

validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a não comprovação de dano ao erário e a boa fé da recorrente, tais
alegações são estranhas à regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao
Ministro da Fazenda, consoante dispunha o artigo 539 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
91030/85), atualmente prevista no art. 736 do Decreto no 6.759/2009, que delegou ao Secretário
da Receita Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de previsão
legal para tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do
lançamento, tendo como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão
diverso deste Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então
competente para apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios canais
de apreciação, e não por provocação deste Conselho.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital